Tribunal: TJDFT
Processo: 0736954-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736954-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, GILSON ALVES BARROS, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO, WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, GILSON ALVES BARROS, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO, G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MUNICÍPIO DE BALSAS/MA DESPACHO Intime-se o recorrido MUNICÍPIO DE BALSAS/MA, por meio de seu procurador, para contrarrazões aos recursos constitucionais. Após, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007